Tribunal: STF
Processo: ADPF 158
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ausência de subsidiariedade. Lei posterior à Constituição Federal de 1988. Existência de outro meio eficaz capaz de sanar a lesividade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.